Tribunal: TJSP
Processo: 2162633-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162633-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALFREDO
FRANCISCO DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162633-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2162633-26.2020.8.26.0000.
Paciente: Alfredo Francisco de Farias.
Impetrado: Juízo da 2a V.E.C. de Presidente Prudente.
@Petição eletrônica no 1011963-02.2020.8.26.0482 em execução física no
1.030.085.
Voto no 42.726 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Alfredo Francisco de Farias, tendo por
autoridade coatora o Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque integra grupo de risco (é hipertenso e cardiopata) e faz jus à prisão
albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, mormente em razão da superlotação dos presídios e do
estado de insalubridade em que se encontram, insistindo na concessão da
benesse.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162633-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída
de forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado
solucionar de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso
específico contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas
Corpus” pode ser utilizado para arredar constrangimento ilegal patente. E o
Estado-Juiz não deve se furtar à apreciação de ilegalidade sob o singelo
argumento de que a parte não se utilizou do instrumento jurídico apropriado,
mormente quando decorre de afronta a princípios e garantias constitucionais ou
quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em casos assim, ao não se
adotar as providências necessárias para fazer cessar o constrangimento ilegal, se
estaria, em última análise, sonegando prestação jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente cumpre pena de treze
(13) anos, dez (10) meses e vinte e seis (26) meses de reclusão pelo crime de
homicídio qualificado. Como se encontra no regime fechado, não tem direito à
prisão domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP que exige esteja o condenado
cumprindo pena em regime aberto, tampouco nos termos do artigo 5o, da
Recomendação no 62/2020, do CNJ, que demanda esteja resgatando pena em
regime aberto ou semiaberto.

Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm
entendido que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si
só, para autorizar alguma das providências previstas na mencionada
Recomendação, não há nos autos evidência concreta de que a integridade física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162633-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Paciente esteja em risco, até porque o relatório médico encaminhado pela
unidade prisional dá conta de que vem sendo tratado adequadamente, a Secretaria
de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais
de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para
coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena
nos moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve
ser feita de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no
pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator